Tribunal: CARF
Processo: 11080.720234/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720234/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.344 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
HABITASUL CREDITO IMOBILIARIO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. LAUDO TÉCNICO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem levar em
conta a aptidão agrícola do imóvel. É de se acolher o valor apurado em Laudo
de Avaliação apresentado pelo Contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
retificar o VTN apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo contribuinte. Vencidos
os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto e Rayd Santana Ferreira que davam provimento ao
recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se
o decidido no julgamento do processo 11080.720205/2007-63, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720234/2007-25
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.344 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2007-25

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório essencialmente
o relatado no Acórdão no 2401-007.342, de 16 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR, que apurou imposto devido por apuração incorreta do imposto, acrescido de juros
de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado "Fazenda da Pria", cadastrado na
RFB, sob o n° 4.700.932-2, com área de 2.467,3 ha, localizado no Município de Cidreira – RS,
em virtude de valor da terra nua (VTN) declarado não comprovado.
Consta da Notificação de Lançamento que o contribuinte foi intimado a apresentar
laudo de avaliação do imóvel, conforme NBR 14653-3, grau de precisão II, contendo a apuração
do Valor da Terra Nua – VTN, contudo não o apresentou. Assim, o VTN foi apurado tendo
como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB. Foi juntada tela do
VTN médio sem informação da aptidão agrícola.
Esclarece a fiscalização que:
O laudo apresenta inconsistências graves. As fontes são todas do mesmo tipo, opinião
de profissionais ligados ao setor imobiliário rural. Conforme o item 9.2.3.1, da NBR
14653, nesta situação fica caracterizado o grau I (inferior, portanto ao grau II, exigido)
A qualidade das amostras também é deficiente pois não identifica de maneira correta os
dados de mercado (item 7.7.2.2). As fontes, ou seja, as referencias bibliográficas dos
fatores utilizados (índices de depreciação, por classe de solos) na homogeneização não
estão explicitadas no trabalho avaliatório (item 5.1.4.4 do anexo B, da NBR 14653).
Não possuindo o laudo fundamentação suficiente, o valor do imóvel foi arbitrado
utilizando o SIPT (Sistema de Informação de Preços de Terra), para o município de
Cidreira – RS.
Foi declarado pelo contribuinte o valor do VTN, a fiscalização apurou outro valor,
mais elevado e, no laudo apresentado, o VTN apurado teve um valor intermediário.
Em impugnação apresentada o contribuinte alega violação a princípios
constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que há falta de
fundamentação do auto de infração por inexistência de comprovação de inexatidão de
informações que autorizem o arbitramento e que o laudo apresentado está regular.
A DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão constante dos
autos, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
[...]
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado relativo ao ano base
questionado e ao mesmo município do imóvel fiscalizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário que
contém, em síntese:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.344 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2007-25

Alega violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois a
RFB, após desconsiderar o laudo apresentado, procedeu ao arbitramento, não oportunizando ao
contribuinte que contraditasse as inconsistências encontradas. Cita a CR/88, art. 5o, incisos LIV e
LV, e o CTN, art. 148.
Entende que faltou fundamentação para instaurar o arbitramento. Que as
informações prestadas somente poderiam ter sido desconsideradas pela fiscalização caso fosse
comprovada a ocorrência de omissão ou inexatidão dos esclarecimentos prestados pela empresa,
o que não ocorreu, pois a fiscalização apontou somente irregularidades formais, o que não
compromete a avaliação do imóvel, deixando de apresentar os motivos pelos quais entende deva
ser desconsiderado o VTN informado. Assim, não há autorização legal para o arbitramento.
Assim, é nulo o presente auto de infração.
Afirma que o laudo técnico apresentado está regular e de acordo com a NBR
14.653 da ABNT. As fontes foram identificadas no laudo e o modelo estatístico utilizado. Foram
utilizadas seis amostras. Foi usado o manual brasileiro para levantamento da capacidade de uso
da terra. Supor o descumprimento das normas é um formalismo exacerbado.
Aduz que a Lei 9.393/96 não exige a apresentação de laudo de acordo com a NBR
14.653.
Explica as características do imóvel que determinaram a redução do valor da terra
nua.
Requer seja declarada insubsistente a notificação de lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.342, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.
PRELIMINAR
O argumento do contribuinte de nulidade, alegando inobservância dos
Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e
da Ampla defesa e o disposto no art. 148 do CTN, não merece acolhida.
O CTN, art. 148, dispõe que:
Art. 148 - Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.344 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2007-25

legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial. (grifo nosso)
No caso, o “processo regular” a ser observado é o Processo
Administrativo Fiscal, regulamentado pelo Decreto no 70.235/72, em que
não há previsão de abertura de prazo para contestação antes do
lançamento do débito, tendo em vista que dispõe da seguinte forma: “Art.
14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.”
Desta forma, não há que se falar em oportunizar ao contribuinte
contraditar o arbitramento, antes do lançamento, por não terem sido
considerados os documentos apresentados (o laudo, no caso). O momento
para referida contestação é por ocasião da apresentação de defesa,
oportunidade esta que foi plenamente usufruída pelo contribuinte.
Também não há que se falar em falta de autorização para o arbitramento.
Quanto aos valores apurados, ao contrário do que alega a recorrente, o
lançamento foi constituído conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A situação fática que determinou o lançamento foi descrita na
Notificação de Lançamento, pois o contribuinte foi intimado a apresentar
laudo de avaliação do imóvel, conforme NBR 14653-3, grau de precisão
II, contendo a apuração do Valor da Terra Nua – VTN, contudo o laudo
apresentado não apresenta elementos essenciais, pelo contrário, conforme
relatado, o laudo apresenta inconsistências. Assim, o VTN foi apurado
tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT
da RFB (R$ 1.029,99/ha). O montante devido foi calculado, a
fundamentação legal do crédito tributário lançado está descrita, o sujeito
passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. Assim,
foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não
havendo que se falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
MÉRITO
A possibilidade do arbitramento do VTN, a partir de sistema instituído
pela RFB, consta especificamente da Lei 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.344 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2007-25

considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
A Lei 8.629/93, art. 12, dispõe que:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (grifo
nosso)
No caso, verifica-se que foi adotado o valor médio das DITR do
Município do imóvel, mas não foi atendida a determinação legal, no
sentido de considerar-se a aptidão agrícola do imóvel, de sorte que o
arbitramento não pode ser mantido.
Por outro lado, o contribuinte, reconhecendo a subavaliação do valor do
imóvel inicialmente declarada, apresentou Laudo de Avaliação que
indica o VTN de R$ 430.936,38 (R$ 174,66/ha).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para retificar o VTN
apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo contribuinte.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas1.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar. No
mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para retificar o VTN apurado para o valor
indicado no laudo apresentado pelo contribuinte..

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

1 Deixo de transcrever a Declaração de Voto que integra o Acórdão 2401-007342, de 16 de janeiro de 2020, que
poderá ser consultada nos autos do processo 11080.720.205/2007-63, ou no sítio do CARF onde se encontra
publicado o referido acórdão.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.344 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2007-25

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital